Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014223-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURIVAN MACIEL DA COSTA - CPF: 046.777.001-84 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LETICIA SILVA SANTOS - CPF: 062.597.271-60 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014223-54.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

AURIVAN MACIEL DA COSTA

LETICIA SILVA SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EVIDENCIADA ABORDAGEM DESNECESSÁRIA E DESPROPORCIONAL/VEXATÓRIA – ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA COMPROVADA POR TESTEMUNHAS – DANO MORAL OCORRENTE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os Recorridos foram surpreendidos com arrombamento de sua residência, na presença dos filhos menores, em uma operação do GOE (Grupo de Operações Especiais) no dia 22/05/2020 às 06:00, que realizava busca e apreensão na residência onde anos atrás morava um traficante.

Na presença dos filhos menores, ficou comprovado nos autos que os Autores foram abordados de maneira desproporcional, sendo apenas atuais locatários do imóvel onde residiu criminoso.

Em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório, a testemunha Sammarina Curado em seu depoimento afirmou:

“...eu ouvi que tipo começou umas conversa, que através desse muro eu ouvia choro das crianças, porque meu vizinho morava, eu não tinha muita intimidade com ele, mas ele tinha dois filhos que choravam bastante, mas nesse dia, com esse barulho começou o choro das crianças, e não parava, o maior falava ‘-pai’ e a menor só chorava, foi quando eu vi que invadiram e eu perguntei o que estava acontecendo será, e ali já morou um traficante nessa casa, era da irmã do traficante, ai ele comprou dela, fizeram rolo, não sei quê que era, e ele passou a morar ali, nunca tive contato com ele, vivia sempre fechado, via só o buraquinho No padrão de energia, que diziam ser para colocar as drogas e ninguém ver o que estava acontecendo lá dentro, e nesse dia eu ouvia os gritos e perguntei ao policial que estava com uma escopeta, sei lá, 12, não sei como é que chama, que que tá acontecendo policial, e ele não quis me falar, ai ele se distraiu e foi conversar com outro policial ai eu puxei o meu portão e coloquei minha cabeça pra fora, e olhei pelo buraco no muro do padrão e foi ai que eu vi meu vizinho que alugava a casa dele, que o ex proprietário trocou com essa Letícia, apelido de ‘tuquinha’, ela trocou a casa com o sobrinho, porque ela era casada no caso com o pai do irmão do Nildo, que era o traficante. Que o que eu quero dizer é que a pessoa que estava alugando a casa não era traficante, nunca foi, a mãe dele era professora e era amiga de serviço do meu pai, que eles sempre foram evangélico, que daí eu falei pro policial “gente ele não é traficante”, na frente, porque eu vi ele de joelho, com a mão assim (gesto), ele estava com as duas mãos assim (gesto) de cara pra parede, e o menininho maior dele abraçado na cintura dele chorando pedindo pra ele descer o braço, e ele sempre ficando assim (gesto), ai eu falei pro policial, ele não é traficante, ele frequenta a igreja é um homem trabalhador, ele tem dois filhos, e eu não via direito a Letícia porque o policial forçava, parecia que o policial falava “fala onde está”, acho que eles queriam que ela falasse alguma coisa tipo esconderijo, eu via isso, eu via que eles pressionava a esposa dele, pra falar alguma coisa, mas ela falava que não existe, alguma coisa assim, não sei do que se tratava, e ele na área na parte externa da casa, e ele ajoelhado no chão e a criança abraçada a ele aos prantos, e eu ficava nervosa, e o policial sempre com a arma na cabeça dele, na nuca dele assim (gesto). ... ah durou mais de quinze minutos foi uma coisa bem tensa, tanto é que movimentou o bairro todo, nesse ponto as pessoas ficavam em suas casas com medo, tinha muitas viaturas, e o helicóptero rodava a todo momento em cima das nossas casas, e o policial com a arma sempre apontada pra dentro da casa, depois que acabou eu vi ela chorando e tremendo, depois que eles saíram, eu perguntei pra Letícia o que aconteceu, daí ela começou a chorar sentada, e eu lembro dela tremendo e chorando e as crianças também, ‘eles queriam que a gente falasse coisas que não existiam’ (segundo Letícia)...”

De fato, a situação exposta expôs os Recorridos a uma situação vexatória e humilhante, pois foi tratado como se um criminoso fosse, sem ao menos poder se justificar e se identificar. Não se ouvida que a situação tenha lhe causado dissabores que desbordam do mero aborrecimento, cujo tratamento inadequado enseja a reparação civil.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando as peculiaridades do caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Em relação às verbas sucumbenciais o Estado de Mato Grosso é isento das custas processuais, porém, este deve arcar com o valor dos honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021